Tribunal: TJDFT
Processo: 0044007-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0044007-30.2008.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, FABIO SOARES OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao julgamento do RE 598.365 (tema 181), em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral quando a matéria em debate versar acerca do “preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”, tendo em vista a sua natureza infraconstitucional. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal